Tribunal: TJPA
Processo: 0006441-54.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006441-54.2017.8.14.0060

APELANTE: KELVY JOSE COSTA DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: JORDANO FALSONI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelo ora apelante, juntamente com um comparsa, como constante dos autos, além de que a palavra da vítima, como já mencionado acima, possui relevante valor probatório e que ainda está em perfeita consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, afirmando a participação do acusado na empreitada criminosa. Portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
DE OFICIO
. 2. o acusado foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão, e consoante disposição do art. 33, § 2º “a” do CPB, deve ser alterado,
de oficio
, o regime de cumprimento de pena, uma vez não se tratar de
quantum
acima de 8 anos, assim, readéquo o regime para o semiaberto (art. 33, § 2ª, “b” do CPB).

RECURSO
CONHEÇO IMPROVIDO e de oficio, readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento e de ofício altera o regime de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

KELVY JOSÉ COSTA LIMA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 20.05.2017 o acusado, na companhia de outro meliante, chamado por Play Boy, entrou no estabelecimento Extra Farma, e mediante violência no uso de arma de fogo, abordou a vítima Janaina e pediu as chaves da vitrine onde ficavam os aparelhos celulares, ato continuo seu comparsa ordenou que esta colocasse os referidos aparelhos em um saco de farinha. Mais adiante Play Boy mandou que Jancyelle fosse pegar os aparelhos telefônicos que estavam no estoque do referido estabelecimento, ao final, a funcionária Joziane, que chegava naquele momento ao local, teve seu aparelho celular subtraído, e após, os meliantes, empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
KELVY JOSÉ COSTA LIMA
a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o principio do
in dúbio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a tese de absolvição arguida pela defesa, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a autoria e materialidade delitiva do acusado na prática do crime por meio do auto de apresentação e apreensão; auto de entrega e pelos depoimentos acostados aos autos, notadamente declarações da vítima, que neste tipo de delito, possui relevante valor probatório.

A vítima Jancyelle da Cruz Rocha, em juízo afirmou que
“(...) o assalto do dia 20.05.2017 as 07:40 da manhã, a que se refere a denúncia foi praticado por duas pessoas, sendo uma delas o acusado KELVY, e a outra pessoa a depoente não sabe quem é. Logo após a abertura da loja, o acusado chegou com outro indivíduo e foi direto com a depoente, dizendo para abrir o cofre da loja onde estavam os celulares. Eles também levaram certa quantia em dinheiro que havia no caixa. Na ocasião, havia também outra funcionária da loja. A polícia pediu as imagens das câmeras de segurança da loja para identificar os assaltantes. Fez o reconhecimento de duas pessoas na delegacia. Um dos assaltantes usava uma arma de fogo e apontou em direção à depoente, ordenando a entrega dos celulares
”.

Ressalte-se que em juízo, a vítima reconheceu novamente o acusado como autor do delito.

A testemunha Janaína Hiromi Nunes Endo, em juízo narrou que
“(...) estava no balcão da loja com a gerente Jancyelle da Cruz Rocha, quando um rapaz entrou. Logo em seguida, entrou outro, fechou a porta e anunciou o assalto, abordando a funcionária que estava no caixa. Os assaltantes pediram os aparelhos celulares que estavam na loja. Não fez o reconhecimento na delegacia. Um dos assaltantes usava um chapéu e óculos e portava uma arma de fogo. Os assaltantes ficavam gritando, pedindo os telefones celulares e usavam fones de ouvido para se comunicarem com outras pessoas
.”

Assim sendo, não há dúvida de que o acusado praticou o delito. O arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelo ora apelante, juntamente com um comparsa, como constante dos autos, além de que a palavra da vítima, como já mencionado acima, possui relevante valor probatório e que ainda está em perfeita consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, afirmando a participação do acusado na empreitada criminosa. Portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Embora a defesa não tenha mencionado acerca da dosimetria de pena, verifico que o acusado foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão, e consoante disposição do art. 33, § 2º “a” do CPB que dispõe que
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
deve ser alterado,
de oficio
, o regime de cumprimento de pena, uma vez não se tratar de
quantum
acima de 8 anos, assim, readéquo o regime para o semiaberto (art. 33, § 2ª, “b” do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO e de oficio, readequo o regime de cumprimento de pena para o semiaberto
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023